Tribunal: TJPA
Processo: 0013526-86.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
2ª Turma de Direito Privado
Gabinete Des. José Maria Teixeira do Rosário

Embargos de Declaração em Agravo de Interno n.º 0013526-86.2008.8.14.0301
Embargante: Costa Cordeiro Comércio de Confecções Ltda
Embargada: Eico Sistemas e Controles Ltda
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 551/553) opostos por Costa Cordeiro Comércio de Confecções Ltda, em face da decisão proferida no âmbito do recurso de embargos de declaração interposto contra decisão prolatada em Agravo Interno.

Resumidamente, o embargante argumenta que a decisão combatida não enfrentou integralmente os vícios de obscuridade, contradição e omissão.

Aduz que se faz necessário examinar as questões fáticas e jurídicas que permitam a complementação, integração e prequestionamento.

Alega que questões essenciais do pedido e da causa de pedir não foram examinadas.

Diante dos fatos acima, requer o provimento dos embargos.

Foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório necessário.

À secretaria para retificar a numeração dos autos a partir da fl. 559, e incluir o feito em pauta para julgamento virtual.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração n.º 0013526-86.2008.8.14.0301
Embargante: Costa Cordeiro Comércio de Confecções Ltda
Embargada: Eico Sistemas e Controles Ltda
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Voto

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Costa Cordeiro Comércio de Confecções Ltda, contra decisão proferida em embargos de declaração.

Presentes os pressupostos, conheço do presente recurso.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 554/559) opostos por Costa Cordeiro Comércio de Confecções Ltda, em face do acórdão (fls. 549/553) que negou provimento ao recurso de Agravo Interno.

Presentes os pressupostos, conheço do presente recurso.

Diante das informações constantes nos autos verifico que a decisão colegiada (fls. 549/553), da qual decorreram os embargos de declaração, analisou as questões aventadas pelo recorrente.

Nesse sentido, não se vislumbrou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado pelo recurso de embargo de declaração.

Impende registrar que, no bojo do recurso, o embargante pretende que haja a análise de provas, assim como de questões relativas ao pedido e à causa de pedir, com fito de obter a reforma da decisão de primeiro grau.

Portanto, verifica-se que, de fato, a interposição do recurso de embargos dá-se pela mera insatisfação no resultado da demanda, não havendo vício que justifique a sua reforma.

Destarte, reafirma-se que, nos termos do art. 1.022, CPC/2015, o recurso de embargos de declaração apresenta-se como um instrumento recursal de argumentação vinculada, visto que deve ser interposto apenas para suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material, o que não se verifica no presente caso.

Veja-se a jurisprudência:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão dos embargantes, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJ-DF 07239587220188070001 DF 0723958-72.2018.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Embargos de Declaração em Embargos de Declração n.º 0013526-86.2008.8.14.0301
Embargante: Costa Cordeiro Comércio de Confecções Ltda
Embargada: Eico Sistemas e Controles Ltda
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
ACÓRDÃO Nº
_________
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Reitera-se que os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC. Desse modo, não servem para rediscutir o mérito, tampouco para renovar ou reforçar os fundamentos da decisão.
2.

Vislumbra-se que a pretensão do embargante é obter a reanalise e discussão do mérito, ultrapassando os limites impostos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, averiguo que inexiste vício passível de integração.
3.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.